Tribunal: TJES
Processo: 5039636-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039636-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLANTEC COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA

APELADO: GENTE SEGURADORA SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5039636-45.2022.8.08.0024

APELANTE: GENTE SEGURADORA S/A

APELADO: PLANTEC COMÉRCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO DE CARGA. NEGATIVA DE COBERTURA POR AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE SALVADOS. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONDIÇÃO INDEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gente Seguradora S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro ajuizada por Plantec Comércio de Hortigranjeiros Ltda, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária referente à perda total de caminhão trator e semirreboque, bem como ao reembolso das despesas de socorro, com correção monetária e juros. A seguradora buscava a reforma da decisão sob alegações de agravamento do risco por excesso de velocidade e má conservação do veículo, exclusão de cobertura de equipamento não comprovado, nulidade por julgamento ultra petita, condicionamento do pagamento à prévia transferência do salvado e aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o agravamento intencional do risco capaz de afastar a cobertura securitária; (ii) verificar se a condenação ao pagamento das despesas de socorro configurou julgamento ultra petita; (iii) estabelecer se o pagamento da indenização pode ser condicionado à prévia transferência do salvado; (iv) determinar o índice de atualização aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova do agravamento intencional do risco impede a exclusão da cobertura. O laudo pericial judicial constatou que o veículo trafegava a 70 km/h em trecho sem sinalização específica, sendo aplicável o limite legal de 90 km/h (CTB, art. 61, § 1º, II, “b”), afastando a alegação de excesso de velocidade e de má conservação.

4. O agravamento do risco somente se caracteriza mediante comprovação de dolo ou culpa grave do segurado (CC, art. 768), ônus que recai sobre a seguradora (CPC, art. 373, II). Ausente prova cabal da intencionalidade, subsiste o dever de indenizar.

5. Não há julgamento ultra petita quanto às despesas de socorro, pois o pedido constou expressamente do corpo da inicial e decorre de cobertura contratual prevista nas condições gerais da apólice (Cláusula 24.1), sendo suficiente a interpretação lógico-sistemática do pedido, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.552.530/RJ).

6. A entrega do salvado é dever do segurado (CC, art. 786), mas não constitui condição suspensiva para o pagamento da indenização. A jurisprudência do STJ (REsp 1.903.931/DF; AgInt no AREsp 1.578.962/RJ) pacificou que a transferência do salvado ocorre após ou concomitantemente ao pagamento, sob pena de esvaziar a finalidade do contrato de seguro.

7. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, a correção monetária e os juros de mora devem ser unificados pela Taxa SELIC a partir da citação, momento em que se constitui a mora (art. 405 do CC), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência vinculante do STJ (Corte Especial, REsp 1.795.982/SP).

8. Inexistindo dolo processual ou má-fé, rejeita-se o pedido de condenação da seguradora em litigância de má-fé, por se tratar de legítimo exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O agravamento do risco apto a afastar a cobertura securitária exige prova robusta da intencionalidade do segurado, não bastando a mera alegação de excesso de velocidade.

2. O pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, não configurando julgamento ultra petita a condenação fundada em pedido expresso no corpo da inicial.

3. A entrega do salvado à seguradora ocorre após ou concomitantemente ao pagamento da indenização, não podendo ser exigida como condição prévia.

4. Na indenização securitária decorrente de responsabilidade contratual, aplicam-se juros e correção monetária unificados pela Taxa SELIC, a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 405, 406, 757, 765, 768 e 786; CPC, art. 373, II; CTB, art. 61, §1º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 02.12.2019;
STJ, REsp 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.10.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.552.530/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.08.2024;
STJ, AgInt no AREsp 1.578.962/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020;
TJMG, APCV 5001524-28.2020.8.13.0512, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 12.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5039636-45.2022.8.08.0024

APELANTE: GENTE SEGURADORA S/A

APELADO: PLANTEC COMÉRCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
GENTE SEGURADORA S/A
(ID 15902161), visando à reforma da r. sentença inserida no ID 15902131, integradas nos IDs 15902148 e 15902159, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
PLANTEC COMÉRCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária referente à perda total do caminhão trator (R$345.977,00 - trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais) e do semirreboque sinistrados (R$110.182,00 - cento e dez mil cento e oitenta e dois reais), bem como ao reembolso de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de despesas com socorro/salvamento, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em suas razões recursais (ID 15902161), a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a exclusão da cobertura por agravamento intencional do risco, alegando que o veículo trafegava em excesso de velocidade (70 km/h em via de 60 km/h) e apresentava má conservação (falha mecânica no eixo);
(ii)
a impossibilidade de indenização do equipamento “Thermoking”;
(iii)
a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto à condenação ao ressarcimento das despesas de socorro (R$ 20.000,00), sob o argumento de que tal pedido não constou no rol final da exordial;
(iv)
a necessidade de condicionar o pagamento da indenização à prévia transferência do salvado livre e desembaraçado de ônus; e
(v)
a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC para cômputo de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 15902167), pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da recorrente em litigância de má-fé, sustentando que a perícia judicial afastou o agravamento de risco e que o pedido de despesas de socorro constou do corpo da petição inicial.

I. PRELIMINAR DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (EQUIPAMENTO "THERMOKING")

De início, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de afastamento da indenização referente ao equipamento de refrigeração (“Thermoking”).

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença, posteriormente integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 15902148),
indeferiu
o pleito autoral relativo a este item específico. O magistrado
a quo
consignou expressamente:
"hei de concordar com a requerida a respeito da inexistência de prova de danos ao equipamento denominado thermoking (...) não existe nenhuma menção nos autos (...) sobre danos a este equipamento"
.

Portanto, tendo a sentença sido favorável à Seguradora neste ponto, falece-lhe interesse recursal para pleitear o que já obteve na instância de origem. O binômio necessidade-utilidade não se faz presente. A propósito, cito:

[...] 2.
Falta interesse recursal à parte que recorre de capítulo da sentença que lhe foi favorável.
[...] (TJMG; APCV 5001152-93.2023.8.13.0344; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 31/07/2024; DJEMG 01/08/2024)

Assim, considerando que o interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário para permitir que a parte obtenha resultado mais favorável a seus interesses, entendo que carece de interesse recursal aquele que recorre de pleito já deferido pelo juízo de origem.

Isto posto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício para NÃO CONHECER do apelo no que tange à exclusão da indenização do equipamento Thermoking.

II. MÉRITO

Superada a preliminar, antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
PLANTEC COMÉRCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA
em face de
GENTE SEGURADORA S/A
, por meio da qual pretende o recebimento de indenização securitária decorrente de sinistro com perda total de seus veículos (caminhão trator e semirreboque), bem como a indenização referente ao equipamento de refrigeração (Thermoking) e o ressarcimento das despesas com socorro e reboque.

Para tanto, a Autora alega, em síntese, que a Seguradora negou a cobertura administrativamente sob a justificativa de agravamento do risco, imputando ao condutor excesso de velocidade e falha mecânica por falta de manutenção. Ressalta-se que a demanda foi instruída com laudo pericial produzido previamente em Ação de Produção Antecipada de Provas (autos nº 5002237-98.2022.8.08.0050), o qual concluiu que o acidente decorreu de falha humana e das más condições da pista, afastando as teses de excesso de velocidade ou manutenção inadequada suscitadas pela Ré.

Em sua Contestação (ID 15902022), a Ré sustentou a exclusão da cobertura securitária com base no agravamento intencional do risco, alegando que o veículo trafegava em velocidade incompatível com a via e apresentava defeito mecânico prévio. Impugnou, ainda, a existência de prova dos danos ao equipamento Thermoking e a cobertura para as despesas de socorro pleiteadas.

A Autora apresentou Réplica (ID 15902086), rebatendo os argumentos da defesa e reiterando as conclusões da perícia judicial realizada na cautelar de produção antecipada.

Sobreveio, então, a sentença (IDs 15902131, 15902148 e 15902159) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dever de indenizar o caminhão e o semirreboque, mas sendo omissa quanto a outros pontos.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. O Juízo
a quo
, ao julgar os recursos (ID 15902148), integrou a sentença para: a) corrigir erro material quanto ao valor da indenização do caminhão; b) reconhecer a omissão e condenar a Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 referentes às despesas de socorro; c) determinar que a Autora transfira o salvado à Seguradora, vedando, contudo, que tal transferência seja condição para o pagamento da indenização; e d) manter o indeferimento da indenização do equipamento Thermoking por ausência de prova específica dos danos.

Após a rejeição de novos aclaratórios opostos pela Ré, houve a interposição do presente Recurso de Apelação pela Seguradora Ré.

1. Do Agravamento do Risco: Inexistência de Excesso de Velocidade e Ausência de Intencionalidade

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação da Seguradora de que o segurado teria perdido o direito à garantia por agravamento do risco (art. 768 do CC), imputando ao condutor o tráfego em velocidade excessiva e incompatível com a via.

A tese defensiva não merece prosperar, devendo ser mantida a r. sentença que, com acerto, baseou-se na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Para que se configure a perda da cobertura securitária, não basta a mera alegação de imprudência; é imperiosa a comprovação cabal de que o segurado (ou seu preposto) agiu com
dolo ou culpa grave equiparável ao dolo
, agravando
intencionalmente
o risco objeto do contrato.

No caso em tela, o Laudo Pericial produzido na Ação de Produção Antecipada de Provas (que instrui a inicial e foi citado na sentença) é contundente ao afastar a tese da Apelante. O
expert
do Juízo constatou que, no local do sinistro,
não existia placa de sinalização indicando limite de velocidade específico
.

Diante da ausência de sinalização regulamentadora no trecho da curva onde ocorreu o tombamento, aplica-se a regra geral do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O art. 61, § 2º, inciso II, alínea 'b', do CTB, estabelece que, em rodovias de pista simples e duplo sentido de circulação (como é o caso dos autos), a velocidade máxima permitida para veículos de carga é de
90 km/h
:

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

I - nas vias urbanas:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido:

(...)

b) nas rodovias de pista simples:

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas;

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;

A perícia técnica apurou, por meio de cálculos físicos e análise dos vestígios, que o veículo trafegava a uma velocidade estimada de
70 km/h
no momento do evento.

Ora, se a velocidade desenvolvida pelo veículo (70 km/h) estava
abaixo
do limite legal permitido para a via na ausência de sinalização (90 km/h), é tecnicamente impossível sustentar a tese de “excesso de velocidade” como causa determinante do sinistro, e muito menos como fator de agravamento intencional do risco.

A Seguradora não logrou êxito em desconstituir a prova pericial judicializada. O laudo unilateral de regulação, que apontava uma suposta “velocidade crítica” teórica, sucumbe diante da análise imparcial do perito do juízo, que considerou as condições reais da pista (ondulações e inclinação) como fatores preponderantes para o acidente, tratando-se de infortúnio de trânsito coberto pela apólice, e não de conduta temerária do motorista.

Ademais, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o agravamento do risco exige prova robusta da intencionalidade, o que não ocorreu. O simples fato de ocorrer um acidente em curva não presume velocidade excessiva, mormente quando a prova técnica atesta que o condutor estava dentro dos limites legais.

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais análogos que reforçam a necessidade de manutenção da sentença:

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. Transporte rodoviário de mercadorias.
Sinistro. Tombamento.
Sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao pagamento da indenização, abatido o valor da franquia.
Irresignação da seguradora, fundada no agravamento do risco, em razão do excesso de velocidade do veículo. Alegação de que a velocidade permitida era de até 40 km/h e que o tacógrafo marcava 52 km/h. Não acolhimento. Excesso de velocidade não comprovado. Fotografia tirada no local do acidente mostrando, a poucos metros de distância, placa de trânsito indicando velocidade permitida de 60 Km/h. Contrato regido pelo CDC. Causa de exclusão não suficientemente comprovada.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1076576-71.2024.8.26.0100; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2025; Data de Registro: 08/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária referente a perda total de veículo, condenando a seguradora ao pagamento do valor da tabela FIPE vigente à época do sinistro. A ré alegou que o evento não teria cobertura securitária por agravamento do risco, decorrente de excesso de velocidade do condutor, e que a indenização deveria ser paga apenas ao proprietário do veículo, que não integra a lide. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando agravamento do risco por excesso de velocidade, sem prova robusta de que tal fator foi determinante para o sinistro. III. Razões de decidir 4. O ônus de provar o agravamento intencional do risco ou a falsa declaração do segurado é da seguradora (CPC, art. 373, II). 5. A prova pericial não constatou que o alegado excesso de velocidade tenha sido fator determinante para o acidente. 6. Ausente comprovação de conduta dolosa ou culposa grave do segurado apta a excluir a cobertura, subsiste o direito à indenização securitária. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: a seguradora somente se desonera do pagamento da indenização securitária por agravamento do risco quando comprovar que a conduta do segurado foi causa determinante do sinistro, nos termos do art. 373, II, do CPC. (TJMG; APCV 5001524-28.2020.8.13.0512; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 12/09/2025; DJEMG 15/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTES DE CARGAS. EXCLUDENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO DO RISCO. DOLO OU CULPA GRAVE DO SEGURADO. NÃO COMPROVADOS. BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por MAPFRE Seguros Gerais S.A. Contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Império Transportes de Cargas EIRELI, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 71.231,36, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a seguradora pode eximir-se do pagamento da indenização sob a justificativa de que houve agravamento do risco em razão de excesso de velocidade do condutor da transportadora subcontratada. III. Razões de decidir
3. O contrato de seguro obriga a seguradora a indenizar o segurado pela ocorrência de sinistro coberto, salvo se demonstrado, de forma cabal, que houve dolo ou culpa grave que tenha agravado intencionalmente o risco (art. 768 do Código Civil). 4. A mera constatação de excesso de velocidade não é suficiente para afastar a cobertura securitária, sendo necessária a comprovação de que tal conduta foi a causa determinante do sinistro e que o segurado agiu intencionalmente para agravar o risco. 5. O boletim de ocorrência indicou que o acidente foi influenciado por outros fatores alheios à condução do motorista, como a má conservação da via e sinalização deficiente. 6. A seguradora não produziu prova pericial conclusiva que demonstrasse a relação de causalidade direta entre o excesso de velocidade e o sinistro, limitando-se à apresentação de fotos do tacógrafo. 7. Nos contratos de seguro, vigora o princípio da boa-fé objetiva (art. 765 do Código Civil), sendo abusiva a negativa de cobertura securitária sem prova robusta da ocorrência de agravamento intencional do risco. 8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é da seguradora o ônus de comprovar que a condução imprudente foi a causa determinante do sinistro e que houve intenção deliberada do segurado de agravar o risco (STJ, RESP 1.175.577/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi).
lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de seguro obriga a seguradora a indenizar o segurado pela ocorrência de sinistro coberto, salvo comprovação cabal de dolo ou culpa grave que agrave intencionalmente o risco. 2. A condução do veículo em velocidade incompatível, por si só, não caracteriza agravamento intencional do risco se não demonstrado o nexo causal direto e a intenção de aumentar o risco segurado. 3. A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em caso de sucumbência recursal. (TJMT; AC 1002446-16.2024.8.11.0040; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 01/04/2025; DJMT 03/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
. APLICAÇÃO DO CDC.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ESTADO DOS PNEUS.
EXCESSO DE VELOCIDADE. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. As associações de proteção veicular, cujos serviços incluem coberturas típicas de contrato de seguro, com proteção material aos associados, enquadram-se no conceito de fornecedoras de serviços do art. 3º, §2º, do CDC.
A hipótese que exclui o direito à indenização é a de agravamento intencional do risco do contrato pelo segurado.
Não demonstrado que os pneus estivessem com desgaste que impedisse o uso, não é possível afastar a cobertura securitária.
O excesso de velocidade, por si só, é fato previsível em contratos de seguro, ou seja, faz parte da própria natureza do negócio contratado antever esse tipo de acontecimento.
O dano moral tem caráter excepcional e somente deve ser reconhecido se a frustração de uma expectativa de direito for de tal forma intensa capaz de gerar o abalo moral e constranger a honra ou a intimidade da vítima. A mera negativa administrativa da cobertura do seguro, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, devendo ser demonstrado nos autos ofensa à integridade, dor, angústia ou humilhação ao segurado. (TJMG; APCV 5003250-62.2023.8.13.0114; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 05/02/2025; DJEMG 06/02/2025)

Destarte, inexistindo prova de excesso de velocidade (ao contrário, a perícia comprova velocidade compatível com a via) e ausente qualquer indício de dolo ou má-fé do segurado, afasta-se a excludente de cobertura.

2. Do Julgamento
Ultra Petita
(Despesas de Socorro)

Alega a Apelante que a condenação ao pagamento de R$20.000,00 (despesas de socorro) seria
ultra petita
por não constar no rol final dos pedidos.

A tese deve ser rechaçada. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial. No caso, o pleito foi expressamente formulado no corpo da exordial (Item 38), sendo suficiente para permitir o contraditório e a condenação.

Confira-se o entendimento do STJ sobre a interpretação do pedido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. (...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que não há decisão além dos limites da demanda quando o juiz, por meio de uma interpretação lógico sistemática da petição inicial, analisa a pretensão apresentada em juízo de forma abrangente, afastando a alegação de violação ao princípio da adstrição ou congruência.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.552.530/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Considerando a moldura fática delineada nos autos, verifica-se que o entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019).
(...) (AgInt no AREsp n. 1.621.126/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

Ademais, a referida cobertura está expressamente prevista nas
Condições Gerais do Seguro (ID 22157159, Cláusula 24.1)
, tratando-se de obrigação contratual da seguradora arcar com as medidas de salvamento do bem sinistrado.

3. Da Transferência dos Salvados

A Seguradora requer que o pagamento da indenização seja condicionado à prévia transferência da propriedade do salvado, livre de ônus.

Embora seja dever do segurado entregar a documentação e o salvado à seguradora (decorrência da sub-rogação prevista no art. 786 do CC), tal providência não pode ser erigida à condição
sine qua non
para a liberação do pagamento da indenização. A exigência prévia de baixa de gravames e transferência impõe onerosidade excessiva e inverte a lógica do contrato de seguro, muitas vezes impedindo que o segurado utilize a própria indenização para quitar o financiamento do bem.

O STJ possui entendimento pacificado de que a entrega da documentação ocorre após ou concomitantemente ao pagamento, jamais como condição suspensiva:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. (...) 4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva.
5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora,
somente surge após o pagamento integral da indenização securitária
(arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021).
6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem. (...) (REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTOS DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 283. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Assim, apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.578.962/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020)

Portanto, correta a sentença ao determinar a entrega do salvado, mas negar o condicionamento do pagamento.

4. Dos Consectários Legais (Taxa SELIC)

Assiste razão à Apelante no tocante ao índice de atualização.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, a correção monetária e os juros de mora devem ser unificados pela
Taxa SELIC
a partir da citação, momento em que se constitui a mora (art. 405 do CC), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência vinculante do STJ (Corte Especial, REsp 1.795.982/SP). Vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC.
CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.795.982/SP reafirmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
(...) (REsp n. 2.036.089/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente que aplica, inclusive, as diretrizes da Lei nº 14.905/2024:

(...)
7. Os juros moratórios devem ser aplicados conforme os critérios da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se a Taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com outros índices (...).
(TJMT; AC 1015299-46.2023.8.11.0055; 2ª Câmara de Direito Privado; Julg 14/10/2025).

(...)
12. A Lei nº 14.905/2024 impõe que a correção monetária seja calculada pelo ipca e os juros moratórios pela taxa selic deduzida do ipca [ou seja, a Selic engloba ambos].
(TJMG; APCV 5001119-79.2021.8.13.0019; Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão; Julg. 10/09/2025).

Assim, a sentença deve ser reformada apenas para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação.

5. Da Litigância de Má-Fé

Por derradeiro, rejeito o pedido de condenação da Apelante em litigância de má-fé formulado em contrarrazões. A interposição de recurso visando discutir cláusulas contratuais e a valoração da prova insere-se no regular exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar que, a partir da data da citação, a atualização do valor da condenação observe unicamente a Taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), vedada a cumulação com outros índices.

Mantenho a r. sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, eis que a alteração do índice de correção representa decaimento mínimo do pedido autoral.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e lhe dar parcial provimento.